Tribunal: TJPA
Processo: 0016627-63.2015.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14943 - Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016627-63.2015.8.14.0010

APELANTE: TEKXNIVALDO DOS SANTOS GUIMARAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL ART. 129, § 2º, III,
DO CPB.

FATO
: Apelante que adentrou a residência da vítima e a agrediu com golpes de faca, tendo a vítima perdido a sensibilidade de uma das mãos em decorrência dos ferimentos.

Tese defensiva
: Absolvição por alegada ausência de provas e revisão da dosimetria.

Questão em análise
: Verificação,
ex officio
, da ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, considerando a pena em concreto e o trânsito em julgado para a acusação.

Razão de decidir:
Transitada em julgado a sentença para o Ministério Público, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal e da Súmula 146 do Supremo Tribunal Federal. Fixada a pena em 04 anos de reclusão, o prazo prescricional é de 08 anos, conforme art. 109, IV, do Código Penal.

Constatado que entre o recebimento da denúncia (03/07/2015) e a publicação da sentença condenatória (30/08/2023) transcorreu lapso superior a 08 anos, e inexistindo possibilidade de agravamento da pena após o trânsito em julgado para a acusação, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

Tese firmada:
Após o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada na sentença, devendo ser reconhecida a prescrição retroativa quando ultrapassado o lapso previsto no art. 109 do Código Penal entre os marcos interruptivos.

Dispositivos legais:
Arts. 109, IV, e 110, § 1º, do Código Penal; art. 129, § 2º, III, do Código Penal.

Jurisprudência citada:
Súmula 146 do STF.

PRESCRIÇÃO RECONHECIDA
EX OFFICIO
. RECURSO PREJUDICADO

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em reconhecer prejudicado o recurso ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Lyra
.

Belém/PA, 23 de março de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
TEKXNIVALDO DOS SANTOS GUIMARÃES
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cumulativa da Comarca de Breves, que o condenou a cumprir pena de 04 (quatro) anos reclusão, em regime inicial aberto, em razão da prática do crime tipificado no artigo 129, § 2º, III, do Código Penal.

Narrou a denúncia, ID 25039285, que no dia 13 de junho de 2015, por volta das 02hs30min, a vítima - Silvane Chaves Gomes - estava chegando em sua residência quando apareceu o apelante que entrou em sua residência a agredindo verbalmente, tendo em seguida a agarrado pelo pescoço e passou a enforcar, sendo ela socorrida por um vizinho que conseguiu conter o apelante, oportunidade em que ela correu para a cozinha.

Que o apelante conseguiu se desvencilhar e foi para a cozinha, onde pegou uma faca e passou a desferir golpes contra a vítima, a atingindo no tórax, braços, barriga, pernas e mãos.

Relatou ainda que, de acordo com o relato da vítima, aquela não foi a primeira vez que sofreu agressão por parte do ora apelante, e que ao longo de 13 anos de convivência o relacionamento do casal sempre foi conturbado, sendo agredida várias vezes por motivo de ciúmes.

Diante de tais fatos, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo seu recebimento para processamento e condenação do ora apelante pela prática do delito previsto no artigo 121, "caput" c/c art. 14, incisos II, ambos do CPB c/c art. 5°, inciso III e art. 7°, inciso l da Lei 11.340/2006.

Em ID 25039286, laudo de exame de corpo de delito atestando a violência sofrida.

Em ID 25039287, recebida a denúncia, em 03/07/2015.

Em ID 25039288, resposta à acusação.

Em ID 25039292, exame de corpo de delito complementar realizado na vítima atestando a perda da sensibilidade de sua mão esquerda.

Em ID 25039294, alegações finais ministerial.

Em ID 25039295, alegações finais da defesa.

Mídia de audiência em ID 29302601/05 e, em ID 29302619, decisão decretando a revelia da ora apelante que, apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência designada.

Em ID 29302622, alegações finais ministeriais.

Em ID 29302626, alegações finais da defesa.

Em ID 25039299/311, mídia da audiência de instrução e julgamento.

Em sentença, ID 25039419, proferida em 30/08/2023, após desclassificação da conduta, de homicídio tentado para lesão corporal da qual resultou incapacidade, restou o ora apelante condenado a cumprir pena final de 04 anos de reclusão pela prática do crime previsto no artigo 129, § 2º, III do Código Penal.

Em suas razões recursais, ID 26073182, requer o apelante sua absolvição por alegada ausência de provas de autoria e materialidade e, em tese subsidiária, revisão da dosimetria e redução das penas ao mínimo legal.

Em contrarrazões, ID 32122183, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, ID 33570678, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de recurso de apelação interposto em favor de
TEKXNIVALDO DOS SANTOS GUIMARÃES
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cumulativa da Comarca de Breves, que o condenou a cumprir pena de 04 (quatro) anos reclusão, em regime inicial aberto, em razão da prática do crime tipificado no artigo 129, § 2º, III, do Código Penal.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso e,
ex officio
, reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, pois em tendo sido a denúncia recebida em 03 de julho de 2015 e a sentença penal condenatória proferida em 30 de agosto de 2023, já transitada em julgado para o Ministério Público, e tendo em vista a pena em concreto cominada, 04 anos de reclusão, há que se aplicar o que disposto no art. 109, IV, do CPB.

É sabido que a prescrição intercorrente se dá a partir da quantidade de pena em concreto quando já transitada em julgado a sentença para a acusação, o que é a hipótese dos autos.

Extrai-se dos autos que o ora apelante restou condenado pela prática delitiva prevista no artigo 129, § 2º, III do CP, restando sua pena cominada em 04 anos de reclusão, penalidade que, nos termos dos artigos 109, IV, do CPB, prescreve em 08 anos, período efetivamente já transcorrido desde o recebimento da denúncia até a publicação da sentença.

Ressalto que com o trânsito em julgado para acusação a pena não mais está sujeita a acréscimos, sendo
o seu
quantum
o parâmetro para aferição do prazo prescricional, ou seja, a
prescrição, após o trânsito em julgado para o Ministério Público regula-se pela pena concretizada na sentença, nos termos do art. 110, § 1° do CP e da Súmula 146 do STF, pelo que se deve ter por base a pena em concreto de 04 anos de reclusão fixada em sentença, que, conforme dispõe o art. 109, IV do CP, prescreve em 08 anos.

A denúncia foi recebida em 03 de julho de 2015, sendo a sentença penal condenatória proferida somente em agosto de 2023, da qual não recorreu o Ministério Público tendo, portanto ocorrido o trânsito em julgado para a acusação, sendo impossível se agravar a pena.

Portanto, há que ser reconhecida a prescrição, pois da data do recebimento da denúncia até a data da publicação da sentença, que não pode mais ser alterada, transcorreu 08 anos, 01 mês e 27 dias.

Em tendo sido a sentença penal condenatória cominada em 04 meses e 15 dias de detenção, cujo prazo prescricional é de 03 anos, e tendo esta transitado em julgado para o MP, tem-se que efetivamente ocorreu a prescrição, pois passados mais de 03 anos entre o recebimento da denúncia e publicação da sentença.

Diante do exposto, conheço do recurso e, de ofício, reconheço a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

É como voto.

Belém/PA, 20 de março de 2026.

DES
ª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

CALCULADORA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema
Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas - DMF

DADOS GERAIS

Nome do Acusado:

Número do Processo:

Data de Nascimento:

Idade Atual: 40 anos

Espécies de Prescrição da Pretensão Punitiva:

selecione

Pena em Concreto:

amd

Data do Fato:

Idade nesta data: 30 anos

Data do Recebimento da Denúncia ou Queixa:

O processo permaneceu suspenso?:

selecione

O processo segue o procedimento do Tribunal do Juri?:

selecione

Data de Publicação da Sentença Penal Condenatória:

Idade nesta data: 38 anos

Data do Acórdão Condenatório:

Outras Datas:

Adicionar Campos de Data

Descrição
Data

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

Marco Interruptivo
Data
Período de Suspensão
Período Decorrido
Desde o Último Marco
deduzido Período de Suspensão
Situação

Data do Recebimento da Denúncia ou Queixa

03/07/2015

0a0m0d

0a0m0d

Válida

Data de Publicação da Sentença Penal Condenatória

30/08/2023

0a0m0d

8a1m27d

Prescrita

Pena em Concreto

04a0m0d

Faixa Etária:

Entre 21 anos e 70 anos

Prazo Prescricional

8a0m0d

Observação:

Data:

Elaborado Por:

Calcular Prescrição

Limpar Campos

Imprimir

Belém, 23/03/2026